Tribunal: TJDFT
Processo: 0011448-57.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011448-57.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 60024160, o exequente informou que o substituído RONALD FREITAS ALVES renuncia aos créditos que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, pugnando pelo cancelamento do PCT n. 0738188- 83.2022.8.07.0000 e a consequente expedição de requisitório de pequeno valor. Instado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 61280627). Pois bem. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID: 42075703 - pp. 136/142). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por RONALD FREITAS ALVES (ID: 60024160 - Pág. 1), devidamente assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Preclusa esta decisão, determino o cancelamento do requisitório de ID: 41186198, mediante ofício à COORPRE. Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de RONALD FREITAS ALVES, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 37832850). Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 11 de julho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR